Tribunal: STF
Processo: AI 646522
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA  




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Vinculação do soldo ao salário-mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 




1. O salário mínimo previsto nos artigos 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal corresponde à remuneração total do servidor. 




2. Agravo regimental não provido.